Tribunal: STF
Processo: RE 586453
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-03-19
Data de publicação: 2014-03-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Inexistência das hipóteses autorizadoras da interposição dos embargos.



    1. O acórdão embargado não incorreu em omissões ou contradições, tendo a Corte decidido, fundamentadamente, as questões postas em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    2. No julgamento do recurso, as questões aduzidas pelas partes foram enfrentadas adequadamente e os resultados declarados seguiram os entendimentos majoritários no Supremo Tribunal Federal, conforme se vê nas manifestações ocorridas no julgamento, as quais se traduziram nos resultados constantes das atas. Inexistência, portanto, dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    3. A parte recorrente busca rediscutir as teses anteriormente levantadas, indicando, inclusive, dispositivos constitucionais para sustentar suas colocações, o que só vem a confirmar a estatura constitucional das discussões travadas e a justiça da decisão. O embargante pretende, efetivamente, obter um novo julgamento do recurso, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios.



    4. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina ao órgão judicante que se manifeste sobre todos os argumentos trazidos por uma ou outra parte, mas, sim, que fundamente as razões que entendeu suficientes para formar seu convencimento.



    5. Mantida a modulação fixada na decisão objurgada.



    6. Embargos de declaração rejeitados.